Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-74.2023.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002384-74.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMA DA SILVA - CPF: 092.277.527-30 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1002384-74.2023.8.11.0051.

Recorrente(s)
:
VILMA DA SILVA.

Recorrida(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
AFASTADAS
- RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURAS DEVIDAS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – FATURAS EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204496666, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial
.

Em argumento recursal, preliminarmente, a recorrente alega o cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a realizar produção probatória. Ainda, alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois é forçoso realizar duas audiências, quais sejam conciliação e instrução e julgamento.

A
o final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido,
em preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 204496675, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.
No caso concreto, além da recorrente não solicitar especificamente oitiva de testemunhas na peça inaugural, a prova documental apresentada é suficiente ao deslinde da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral.

Constata-se que a demandada, devidamente citada e intimada (id. 204496660), apesar de comparecer na audiência de conciliação realizada no dia 06/07/2023 (id. 204496661), não apresentou contestação no prazo devido, tornando-se revel. No entanto,
a revelia por si só não leva à procedência automática da demanda
, tornando verdadeiros os fatos afirmados pela recorrente.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi surpreendida com a cobrança supostamente indevida das faturas de energia elétrica, referente aos meses de
fevereiro/2023 (R$ 397,08), março/2023 (R$ 384,41) e abril/2023 (R$ 401,04)
,
as quais afirma não corresponderem ao real consumo
.

Nessa toada, analisando o acervo probatório coligido ao feito, percebe-se que os consumos dos períodos impugnados pela parte autora (02/2023 a 04/2023) são similares aos aferidos nos mesmos períodos do ano anterior, consoante extrato de pagamento (id. 204492786). Assim, o alegado consumo acima da média não restou demonstrado.

Por outro lado, vê-se que incontroverso nos autos que a reclamante
enfrentou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência por mais de 20 (vinte) dias, em razão da inadimplência das faturas discutidas nos autos, que se encontrava
em discussão administrativa junto ao PROCON
.

O artigo 14, do CDC, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em
razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica em sua residência, sem prévia notificação, e estando o débito em discussão administrativa junto ao PROCON
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado no 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei)

CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO TERMINATIVA EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO QUE ESTAVA SENDO DISCUTIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3.
A jurisprudência é pacifica no entendimento de que é possível o corte no fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento de débito recente, desde que a parte inadimplente tenha sido avisada previamente e que o débito não esteja sendo discutido administrativamente, que não foi o caso dos autos. Precedente. 4. Mostra-se incontroversa a ocorrência de dano moral no presente caso, porquanto a suspensão da prestação do serviço se deu de forma irregular, causando constrangimento ao consumidor, porque conduta arbitrária. Destarte, a interrupção indevida, por si só, é caracterizadora do dano moral, uma vez que, nesse caso, presume-se o prejuízo
. Precedente.
(...). (TJ-PE - AGV: 3698586 PE, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 23/04/2015, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2015). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

P
elas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024